Tribunal: TJMT
Processo: 1016941-43.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016941-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDER MARCOS DAGOSTIN - CPF: 616.975.081-20 (APELADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), EDINALDO SOCORRO DA SILVA - CPF: 322.189.741-34 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO BREDA - CPF: 343.873.820-15 (APELANTE), ROSANGELA SILVA - CPF: 846.241.401-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), MAURO ANTONIO BREDA - CPF: 343.873.820-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA SILVA - CPF: 846.241.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL – PAGAMENTO FEITO A PESSOA IMPRÓPRIA - IMPOSSIBILIDADE - TRANSAÇÃO REALIZADA COM O REAL PROPRIETÁRIO - POSSIBILIDADE DE USUCAPIR O BEM MÓVEL - PRECEDENTES DO STJ - DÍVIDA PRESCRITA - PRAZO DE USUCAPIÃO - CINCO ANOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu.

O STJ tem entendido que, estando prescrita a pretensão referente à alienação fiduciária, complementado o prazo de 5 anos sem a busca do adimplemento contratual pelo credor, e tendo o posseiro computado mais 5 anos de posse, o caso é de existir pretensão à usucapião (REsp n. 1.528.626/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em razão do descontentamento com a sentença de ID nº 227883808, proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos do Processo nº 1016941-43.2016.8.11.0041, ajuizado por EDER MARCOS DAGOSTIN, julgou procedentes os pedidos iniciais, para constituir em favor do Apelado, o domínio, por usucapião, do veículo CAMINHÃO/CARROC FEC, marca VW 8.140, chassi 9BWVTAT64XRX06578, PLACA JYX 994, RENAVAM 721878989, ANO/MOD 1999/1999, COR BRANCA, combustível DIESEL.

Em suas razões de ID nº 227883815, aduz que o apelado realizou o pagamento para pessoa imprópria, e requer o reconhecimento da impossibilidade de transferência do veículo pela usucapião, por ausência de
animus domini,
uma vez que não houve interrupção da propriedade exercida pelo banco.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões de ID nº . 227883825,

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião de Bem Móvel nº. 1016941-43.2016.8.11.0041 pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por EDER MARCOS DAGOSTIN, em que foi constituído em favor do Apelado, o domínio, por usucapião, do veículo CAMINHÃO/CARROC FEC, marca VW 8.140, chassi 9BWVTAT64XRX06578, PLACA JYX9994, RENAVAM 721878989, ANO/MOD 1999/1999, COR BRANCA, combustível DIESEL.

Conforme relatado, o veículo em questão foi adquirido pelo autor em 02/10/2006, do Sr. Mauro Antonio Breda, sendo que desde então passou a exercer a posse sobre o bem móvel de forma mansa, pacífica e sem oposição por mais de 10 (dez) anos, onde o Banco Requerido nunca pleiteou a busca e apreensão do veículo para o exercício de seu direito de propriedade.

O apelante arguiu que houve pagamento a pessoa imprópria, uma vez que o pagamento seria válido somente quando feito àquele que possui o direito de receber ou seu legítimo representante.

Pois bem.

É incontroverso que o apelado procedeu com a compra do veículo CAMINHÃO/CARROC FEC, marca VW 8.140, chassi 9BWVTAT64XRX06578, PLACA JYX 994, RENAVAM 721878989, ANO/MOD 1999/1999, COR BRANCA, combustível DIESEL, em 02 de outubro de 2006 pelo valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) de propriedade do Sr. Mauro Antônio Breda.

Ao analisar os documentos carreados aos autos, observa-se que dos impedimentos lançados ao sistema do DETRAN/MT, constam restrições
posteriores à venda
, em virtude de ações movimentadas em face do seu antigo proprietário que vendeu o automóvel à parte autora, ora apelante, vide Id. 227882791 - pág. 9-10.

Como demonstrado, o pagamento foi efetivamente realizado ao Sr. Mauro Antonio Breda, conforme o CRV carreado sob Id. 227882754,
inexistindo na época qualquer restrição ao veículo.

Ou seja, na época da pactuação do negócio jurídico o pagamento da transação foi realizado diretamente ao seu real proprietário, deste modo o negócio se encontra revestido de eficácia conforme determina o art. 307 do Código Civil:

“Art. 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu.”

Por outro lado, consta nos registros do DETRAN informações pendentes originadas das financeiras via SNG - Sistema Nacional de Gravame, registro de Alienação Fiduciária informado pelo apelante para Rosangela Silva.

Consta nos autos, contrato de financiamento ao consumidor para aquisição de veículo (Contrato nº 707.433.429) firmado por Rosangela Silva -terceira estranha aos autos, e o Banco do Brasil, tendo como objeto contratual o veículo em questão, em 02/12/2004 (Id. 227883712).

A instituição financeira alega que em momento algum abriu mão de sua propriedade, restando configurada a impossibilidade de ser esta posse imbuída de
animus domini.

Posto isto, em que pese a existência de relação jurídica firmada pelo apelante com a Sra. Rosangela, verifica-se que durante o período anterior ao ajuizamento da ação, o apelante nunca pleiteou a devolução do veículo, tampouco pleiteou a busca e apreensão.

Conforme consta dos autos, Rosangela Silva estaria inadimplente desde o ano de 2007, por essa razão, qualquer tentativa do apelante de exercer seus direitos já se encontrariam prescritos, uma vez que ao caso aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC:

“Art. 206. Prescreve:

[...] § 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; [...]”.

Portanto, no ano de 2013, findou-se a pretensão de cobrança contra a devedora, e iniciou o prazo de usucapião, que também é de 5 anos, nos termos do art. 1.161 do CC:

“Art. 1.261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião, independentemente de título ou boa-fé.”

Considerando que entre o prazo prescricional e a interposição recursal já se passaram onze anos, mostra-se evidente que já se alcançou o prazo suficiente para o direito de usucapião.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, estando prescrita a pretensão referente à alienação fiduciária, complementado o prazo de 5 anos sem a busca do adimplemento contratual pelo credor, e tendo o posseiro computado mais 5 anos de posse, o caso é de existir pretensão à usucapião:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. AUTOMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FIRMADO POR TERCEIRO. DÍVIDA PRESCRITA (CC/2002, ART. 206, § 5º, I). USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO: POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (CC/2002, ART. 1.261). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A existência de contrato de arrendamento mercantil do bem móvel impede a aquisição de sua propriedade pela usucapião, em vista da precariedade da posse exercida pelo devedor arrendatário. Contudo, verificada a prescrição da dívida, inexiste óbice legal para prescrição aquisitiva. 2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos. 3. No caso, apesar do contrato de arrendamento que tornava possível o manejo da ação para a cobrança das prestações em atraso e ensejava, concomitantemente, a reintegração de posse, permaneceu inerte o credor arrendante. Após o transcurso do prazo de cinco anos, no qual se verificou a prescrição do direito do credor arrendante, a autora da ação de usucapião permaneceu com a posse do veículo, que adquirira do devedor arrendatário, por mais de cinco anos, fato que ensejou a ocorrência da prescrição aquisitiva. 4. Nos termos do art. 1.261 do Código Civil: "Se a posse da coisa móvel se prolongar por cinco anos, produzirá usucapião independentemente de título ou boa-fé." 5. A usucapião, nesses casos, independe de justo título ou de boa-fé. Logo, os vícios que inicialmente maculavam a posse, após o decurso de cinco anos, qualificados pela inação do titular do direito de propriedade, aqui a entidade arrendante e recorrente, desapareceram. A lei torna irrelevantes aqueles vícios inicialmente ocorrentes e passa a proteger a posse e legitimar a propositura da ação de usucapião do bem móvel. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.528.626/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 16/3/2020.).

Logo, vejo suficientemente demonstrado os requisitos para o direito à usucapião do veículo CAMINHÃO/CARROC FEC, marca VW 8.140, chassi 9BWVTAT64XRX06578, PLACA JYX 994, RENAVAM 721878989, ANO/MOD 1999/1999, COR BRANCA, combustível DIESEL.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024